Tribunal: TJPA
Processo: 0003046-25.2013.8.14.0115
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-07-06

Ementa:
APELAÇÃO PENAL ? ESTUPRO DE VULNERÁVEL ? ART. 217-A, DO CP ? SENTENÇA CONDENATÓRIA ? 1) ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DO FATO OU POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? IMPROCEDÊNCIA. Materialidade e autoria delitiva restaram comprovadas nos autos, sobretudo através do depoimento da vítima, à época com 10 (dez) anos de idade, a qual demonstrou clareza, segurança e coerência no detalhamento dos fatos, relatando o modo de agir do apelante, consubstanciado na prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, consistentes em beijar sua boca e seu pescoço e chupar seus seios, o que foi corroborado pela prova testemunhal produzida em juízo, especialmente o depoimento de uma conselheira tutelar e dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do recorrente, abalando sobremaneira os argumentos da defesa e inviabilizando o acolhimento da súplica absolutória. Alto valor probante da palavra da vítima, pois geralmente os crimes contra a liberdade sexual são praticados na clandestinidade e sem deixar vestígios, como in casu. Precedentes jurisprudenciais. 2) REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL ? IMPOSSIBILIDADE. Reavaliadas as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, vê-se serem desfavoráveis ao apelante as circunstâncias do crime, pois este fora praticado no seio familiar, na residência da vítima, no quarto onde dormiam todos os seus irmãos, dois deles filhos do réu, razão pela qual se mostrou justa, proporcional e razoável a fixação da reprimenda base em 10 (dez) anos de reclusão, a qual foi aumentada na metade por força da majorante do art. 226, II, do CP, já que o apelante era padrasto da vítima, totalizando 15 (quinze) anos de reclusão. Mantido o regime fechado, à luz do art. 33, §2º, a, do CP. 3) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO ? DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0003046-25.2013.8.14.0115
COMARCA DE ORIGEM: Novo Progresso (Vara Única)
APELANTE: H. S. (Adv. Felipe Sichoski - OAB/PA Nº 18.867, Adv. Nildo Teixeira Dias - OAB/PA Nº 20.339 e Adv. Neilson Fausto Buzato - OAB/PA Nº 19.819)
APELADA: Justiça Pública
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
RELATORA: Des.ª Vania Fortes Bitar
APELAÇÃO PENAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - ART. 217-A, DO CP - SENTENÇA CONDENATÓRIA - 1) ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DO FATO OU POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDÊNCIA. Materialidade e autoria delitiva restaram comprovadas nos autos, sobretudo através do depoimento da vítima, à época com 10 (dez) anos de idade, a qual demonstrou clareza, segurança e coerência no detalhamento dos fatos, relatando o modo de agir do apelante, consubstanciado na prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, consistentes em beijar sua boca e seu pescoço e chupar seus seios, o que foi corroborado pela prova testemunhal produzida em juízo, especialmente o depoimento de uma conselheira tutelar e dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do recorrente, abalando sobremaneira os argumentos da defesa e inviabilizando o acolhimento da súplica absolutória. Alto valor probante da palavra da vítima, pois geralmente os crimes contra a liberdade sexual são praticados na clandestinidade e sem deixar vestígios, como
in casu
. Precedentes jurisprudenciais. 2) REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE. Reavaliadas as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, vê-se serem desfavoráveis ao apelante as circunstâncias do crime, pois este fora praticado no seio familiar, na residência da vítima, no quarto onde dormiam todos os seus irmãos, dois deles filhos do réu, razão pela qual se mostrou justa, proporcional e razoável a fixação da reprimenda base em 10 (dez) anos de reclusão, a qual foi aumentada na metade por força da majorante do art. 226, II, do CP, já que o apelante era padrasto da vítima, totalizando 15 (quinze) anos de reclusão. Mantido o regime fechado, à luz do art. 33, §2º,
a
, do CP. 3) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do ano de 2020 da 2ª Turma de Direito Penal, iniciada às 14h00m do dia 16/03/2020 e finalizada às 14h00m do dia 23/03/2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
Belém (PA), 23 de março de 2020.
Des.ª VANIA FORTES BITAR
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por H. S. às
fls. 166/175
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da Vara Única da Comarca de Novo Progresso às
fls. 145/153
, que o condenou à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime fechado, pela prática delitiva prevista no art. 217-A, do Código Penal Brasileiro
1
.

Nas razões recursais, o apelante requer a absolvição por ausência de materialidade do fato ou por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena base para o mínimo legal.

Em contrarrazões às
fls. 200/212
, o
dominus litis
requer o conhecimento e o improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pelo 7º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, em manifestação às
fls. 219/226
.

É o relatório
.
VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em síntese, narra a denúncia às
fls. 02/06
que, no dia 21 de junho de 2013, por volta das 23h30m, o acusado, ora apelante, agindo de forma consciente e deliberada, bem como movido por sua lascívia mórbida, abusou sexualmente de sua enteada M. J. A, à época com 10 (dez) anos de idade, praticando com ela atos libidinosos diversos da conjunção carnal.

Aduz que, no dia dos fatos, após entrar em sua casa, o apelante chamou a vítima em voz alta e ordenou que esta fosse dormir com ele, tendo a mesma negado, o que fez o apelante desferir 03 (três) tapas em seu rosto e, em seguida, mandá-la tirar as roupas e deitar com ele na cama.

Assevera que, diante da agressividade do apelante, a vítima, temerosa, despiu-se e, aos prantos, deitou na cama com ele, tendo este se debruçado sobre a menor, chupado os seus seios, beijado a sua boca e o seu pescoço, com lascívia, e tentado penetrar o seu pênis na vagina da infante, como se estivesse em uma relação íntima com uma pessoa adulta.

Alude, ainda, a peça acusatória que, ao presenciar a irmã sendo violentada sexualmente pelo apelante, o adolescente M. A. J. A., à época com 12 (doze) anos de idade, saiu de casa e foi pedir ajuda a uma vizinha, de nome Beatriz, a qual, ao tomar conhecimento do que estava acontecendo, pediu a um amigo que levasse o infante ao Quartel da Polícia Militar, onde o fato foi comunicado aos policiais de plantão, os quais saíram em diligência e prenderam o recorrente em flagrante delito, em sua casa, pela prática do crime de estupro de vulnerável.

Por fim, a exordial menciona que, ao adentrarem no imóvel, os policiais constataram que o apelante trajava apenas um calção, enquanto que a vítima se encontrava de blusa e calcinha, chorando muito, bem como que, acionado o Conselho Tutelar, a menor confirmou aos conselheiros ter sido molestada sexualmente pelo seu padrasto, descrevendo pormenorizadamente toda a situação criminosa.

O apelante foi denunciado como incurso no art. 217-A
2
, c/c art. 226, inciso II
3
, ambos do CP e, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (
fls. 145/153
), tendo sido interposto o presente recurso defensivo, cujas
razões meritórias não merecem prosperar
, uma vez que, analisando-se o contexto fático e probatório extraído dos autos, conclui-se que as provas carreadas comprovam o fato delituoso e são suficientes à condenação do apelante, senão vejamos:

Em depoimento no Conselho Tutelar (
fls. 31
), a vítima M. J. A. declarou:
¿
QUE o réu estava embriagado e a chamou para dormir com ele
;
QUE como não aceitou, o réu deu 03 (três) tapas em seu rosto e logo em seguida tirou a sua roupa e mandou que deitasse na cama
; QUE obedeceu e então foi cometida a violência sexual;
QUE como o réu não conseguiu consumar o ato sexual, chupou seus seios e lhe deu vários beijos na boca e no pescoço
, quando então o seu irmão M. A. J. A. foi buscar ajuda de um vizinho.¿
(grifo nosso)

Em depoimento no Conselho Tutelar (
fls. 32
), o menor M. A. J. A., irmão da vítima, declarou:
¿
QUE no dia 21 de junho de 2013, aproximadamente 0h00m, seu padrasto chegou em casa embriagado, batendo na porta e pedindo para abrir
;
QUE quando o réu entrou na casa, a vítima acordou e, na mesma hora, em tom de voz alta, falou para ela dormir com ele
; QUE a vítima falou que não, pois iria dormir com seu irmãozinho;
QUE o réu, com agressividade, mandou a vítima tirar a roupa e deitar na cama
;
QUE a vítima, chorando, deitou na cama sem roupa
;
QUE fingiu que tinha acabado de acordar e deu a entender que iria beber água, quando então saiu de casa e foi pedir ajuda a sua vizinha chamada Beatriz
; QUE contou à Beatriz que seu padrasto estava fazendo saliência com sua irmã;
QUE Beatriz chamou seu amigo que estava de moto e pediu que este o levasse até a delegacia
;
QUE o rapaz o levou até a Polícia Militar, onde contou aos policiais o que estava acontecendo com sua irmã
;
QUE logo a Polícia se dirigiu até o local e prendeu o réu
;
QUE é a primeira vez que o réu faz isso, pois o mesmo mudou seu comportamento quando começou a fazer uso de drogas e vende-las
; QUE já presenciou o apelante usar drogas; QUE também, há tempos, ouviu o réu falar para a mãe que tinha matado dois homens em Itaituba; QUE sua mãe é boa e está no garimpo trabalhando para sustentar seus irmãos e comprar seus materiais escolares.¿
(grifo nosso)

Em juízo (
fls. 90
), a vítima relatou:
¿QUE não viu o réu entrar em casa; QUE não sabe quem abriu a porta;
QUE levantou para ir ao banheiro e, então, o réu a chamou para dormir com ele
;
QUE respondeu que não ia, então o réu lhe deu três tapas na cara e disse `se gritar, eu te mato¿, bem como começou a tirar a sua roupa, jogou-a em cima da cama e montou por cima dela
;
QUE o réu estava nu
;
QUE o réu tentou fazer sexo com ela, mas não conseguiu penetrar a sua vagina
;
QUE então o réu mandou-a virar de bruços e tentou por trás, mas não conseguiu penetrar seu ânus
;
QUE o réu a beijou na boca e chupou seus peitos
; QUE no momento que seu irmão M. A. J. A. saiu de casa, o réu vestiu um short e foi atrás dele, mas não conseguiu alcançar;
QUE o réu mandou que ela falasse para a polícia que ele não havia feito nada
; QUE o réu não havia tentado violenta-la antes;
QUE o réu já havia lhe batido em outras oportunidades
;
QUE o réu estava muito bêbado no dia dos fatos
;
QUE todos os seus irmãos estavam dormindo no quarto no momento do ocorrido
;
QUE ninguém escutou ou viu a agressão
; QUE o réu tentou usar seu pinto, mas não conseguiu; QUE nunca gostou do réu, porque era muito chato.¿
(grifo nosso)

Em juízo (
fls. 89/90
), a testemunha M. A. J. A. afirmou:
¿
QUE o réu chegou em casa, aparentemente bêbado, mandando abrir a porta
; QUE a vítima foi abrir a porta e ele acordou nesse momento com o barulho;
QUE o réu foi ao banheiro, tirou a camisa, voltou para o quarto, chamou a vítima e disse que ela iria dormir com ele
;
QUE nesse momento a vítima começou a chorar e o réu disse para ela parar
;
QUE o réu mandou-a tirar a roupa, empurrou-a para cima da cama e então tirou a sua calça e deitou sobre a vítima apenas de cueca
;
QUE neste momento saiu correndo para a rua e foi até a casa da vizinha mais próxima, Beatriz
;
QUE Beatriz chamou um indivíduo chamado Haroldo e este o levou até a delegacia
; QUE foi atendido pelo policial chamado Arlan, o qual acionou a PM;
QUE a polícia encontrou o réu apenas de short e a vítima com uma camisa e calcinha
; QUE o réu não sabia que ele estava acordado; QUE viu o réu passando a mão no ombro da vítima; QUE não viu o réu batendo na vítima; QUE o quarto estava com a luz acesa; QUE o réu viu que ele ia tomar água, mas que não sabia que ele ia correr para a rua;
QUE estava deitado em um colchão e os fatos aconteceram em uma cama mais alta, por isso não conseguiu ver os detalhes, mas tudo ocorreu muito rápido
; QUE nunca viu o réu fazer isso outras vezes;
QUE o réu já havia lhe agredido várias vezes
; QUE nunca gostou do réu.¿
(grifo nosso)

Em juízo (
fls. 89
), a testemunha MARIA DOS REIS ANDRADE JAX, mãe da vítima, informou:
¿
QUE no dia do ocorrido estava no garimpo do pistinha e seus filhos estavam sob os cuidados da senhora Beatriz
;
QUE nesse dia o réu pediu para dormir na casa, visto que era seu companheiro
; QUE Dona Beatriz permitiu a entrada do mesmo na casa e que as demais informações sabe, porque seu filho M. A. J. A. lhe contou;
QUE M. A. J. A. lhe disse que o réu chegou bêbado, bateu na porta, entrou na casa e foi deitar na cama
;
QUE as crianças dormiam no colchão no chão e o réu dormia na cama alta
;
QUE o réu chamou a vítima para deitar com ele e tirar a roupa
;
QUE a vítima chorou e o réu bateu nela
;
QUE nesse momento M. A. J. A. correu para a casa da senhora Beatriz e esta chamou seu cunhado, mandando-o levar o garoto à delegacia
; QUE daí em diante a polícia militar veio acompanhando a diligência;
QUE chegando no local, prenderam o suspeito de estupro e o conselho tutelar levou a vítima para a casa de passagem
; QUE no outro dia, sábado, recebeu uma ligação da operadora do rádio e retornou a Novo Progresso no domingo; QUE recebeu informações da senhora Claudia, da Assistência Social;
QUE M. A. J. A. lhe disse que viu o réu bater no rosto da vítima, obrigando-a a tirar a roupa e que ela, com medo, se despiu
;
QUE a vítima normalmente dorme vestida e que o réu tinha uma boa relação com os seus filhos, inclusive a ofendida, mas que depois que os dois se separaram, o mesmo começou a ter um comportamento agressivo com as crianças
; QUE o réu não era apegado com as crianças;
QUE tem cinco filhos, mas apenas dois são filhos do réu
; QUE o réu dormia sozinho com as crianças no período em que a ela estava com o pai internado e que nunca nada disso tinha acontecido;
QUE acredita que o réu praticou o ato
; QUE tem conhecimento de que o réu se envolveu em outro crime, a saber, de uma moto que levou para sua casa, supostamente roubada por um tal de Francisco, e que o réu também foi preso por esse fato;
QUE nunca viu o réu usando drogas, mas ouviu falar que ele era consumidor
; QUE conviveu com o réu por cerca de quatro anos, mas nunca viu o mesmo consumindo drogas;
QUE seu filho M. A. J. A. não costuma inventar histórias e nem mentir, de modo que ele seria incapaz de inventar esse fato
;
QUE a vítima lhe contou que o réu beijou seu pescoço, sua boca e mamou seus peitos
.¿
(grifo nosso)

Em juízo (
fls. 90
), a testemunha MARIA DA ASSUNÇÃO ALVES PANTOJA, conselheira tutelar, aduziu:
¿QUE só passou a acompanhar o caso no dia seguinte, quando a conselheira Elielma saiu do plantão;
QUE a criança lhe relatou que sua mãe estava para o garimpo e que ela estava com o padrasto na companhia dos outros irmãos
;
QUE naquela noite o réu chegou embriagado e chamou a vítima para dormir com ele
; QUE como a vítima se recusou, ele deu três tapas em seu rosto;
QUE foi quem colheu o depoimento da vítima no Conselho Tutelar
; QUE após os três tapas, a vítima cedeu e o réu tirou a sua roupa;
QUE o réu colocou a vítima deitada e passou a beijar a sua boca, seu pescoço e seus seios
; QUE o réu tentou penetrá-la, mas não conseguiu.¿
(grifo nosso)

Em juízo (
fls. 90/91
), a testemunha LUIZ ALMEIDA JÚNIOR, policial militar condutor da prisão em flagrante do apelante, asseverou:
¿
QUE estava de plantão no dia dos fatos e recebeu um chamado do quartel para averiguar uma ocorrência de uma criança, a qual estava denunciando que sua irmã estava sendo violentada por seu padrasto
; QUE ligou para o Conselho Tutelar para informar a situação; QUE os conselheiros chegaram e foram fazer a diligência no local dos fatos;
QUE o réu estava só de short
;
QUE a casa estava bagunçada, com colchões no chão e havia outras crianças
;
QUE o réu, no ato de sua prisão, negou os fatos
;
QUE a vítima estava chorando muito e acusava o réu de tê-la violentado
; QUE levaram a ocorrência para a delegacia, juntamente com o Conselho Tutelar;
QUE o réu não reagiu à prisão e aparentava estar bêbado
; QUE não conhecia o réu de outras situações; QUE já trabalha neste Município há vinte anos.¿
(grifo nosso)

Em juízo (
fls. 91
), a testemunha RILTON JOSÉ RODRIGUES ARAÚJO, policial militar, disse:
¿
QUE estava fazendo ronda e recebeu um chamado do quartel de que havia uma criança informando que sua irmãzinha estava sendo abusada pelo padrasto
;
QUE foram até o local da ocorrência, residência da vítima, e ao chegar ao local a porta estava fechada, mas a lâmpada estava acesa e o acusado estava do outro lado da porta
; QUE os policiais pediram para abrir a porta e que a vítima estava com ele;
QUE ao entrarem na residência, viram que a criança estava apavorada e com medo do acusado, sendo que de imediato fizeram a detenção do mesmo
;
QUE a criança lhe informou que o réu havia abusado dela e que lhe ameaçou, dizendo que se ela contasse aos policiais ele iria lhe bater
; QUE essa ameaça foi no momento em que a guarnição chegou à casa da vítima;
QUE a conselheira entrou na casa e verificou a situação do imóvel
;
QUE as crianças estavam assustadas e acordadas
; QUE tirou fotos do local e passou para a polícia civil e para o conselho tutelar; QUE em seguida levaram o réu preso em flagrante para a delegacia.¿
(grifo nosso)

Em sua oitiva judicial
, constante de mídia digital às
fls. 121
,
o apelante negou os fatos denunciados
, argumentando que o exame feito na vítima deu negativo,
no entanto, quando perguntado sobre o quê então havia acontecido no dia da ocorrência, o mesmo aduziu não lembrar, pois estava bebendo há 03 (três) dias e que o abuso sexual pode ter ocorrido
.

Verifica-se que os depoimentos extrajudiciais prestados ao Conselho Tutelar, tanto pela vítima, quanto por seu irmão, também menor, responsável por denunciar o apelante à polícia, foram corroborados pela prova testemunhal colhida durante a instrução criminal, sob a égide do contraditório e da ampla defesa.

Nessa perspectiva,
extrai-se da prova oral coligida que a vítima, de forma uniforme e convincente, relatou o modo de agir do apelante
, seu padrasto,
o qual, após ter chegado bêbado na casa onde viveu com sua companheira, filhos e enteados, usando de violência, obrigou-a a se despir e deitar na cama com ele, onde tentou praticar conjunção carnal com ela
, que à época tinha apenas 10 (dez) anos de idade
, mas não conseguiu e praticou apenas atos libidinosos, consistentes em beijar a sua boca e o seu pescoço, bem como chupar seus seios
.

Ademais, merece destaque o fato de que o réu, quando ouvido em juízo, embora em um primeiro momento tenha negado os fatos constantes da denúncia, admitiu a possibilidade do delito objeto do presente ter acontecido, uma vez que reconheceu estar embriagado na ocasião, o que, inclusive, foi também relatado pela vítima e pelas testemunhas.

In casu
,
a palavra da vítima gera confiabilidade e a ela deve ser dado um alto valor probatório, pois, nas duas oportunidades em que foi ouvida
(durante a instrução criminal e perante o Conselho Tutelar),
narrou o fato de maneira homogênea, sem contradições ou inconsistências.

Repisa-se que, tais relatos estão amparados na prova testemunhal judicializada carreada aos autos, especialmente nos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela diligência que prendeu em flagrante o apelante, os quais afirmaram que, ao chegarem no local do fato, o recorrente aparentava estar bêbado e a vítima estava apavorada, só de calcinha e chorando muito, sendo que esta, na ocasião, confirmou o abuso sexual sofrido, informando, ainda, que o réu havia a ameaçado de agressão, caso ela contasse algo aos policiais.

Assim sendo,
hão de ser afastadas as teses defensivas de absolvição por ausência de materialidade do fato ou por insuficiência de provas
.

Ressalta-se que
os crimes contra a liberdade sexual, como é o delito de estupro de vulnerável
, objeto do presente,
geralmente são praticados na clandestinidade e sem deixar vestígios; logo, em tais situações, a palavra da vítima necessita ganhar maior atenção e valoração por parte do julgador, principalmente quando encontra eco em outras provas colhidas nos autos, como se dá no presente caso
.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
verbis
:
¿AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA
. DECISÃO FUNDAMENTADA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
2.
A jurisprudência desta Corte tem entendimento firme no sentido de que, em razão das dificuldades que envolvem a obtenção de provas de crimes contra a liberdade sexual - praticados, no mais das vezes, longe dos olhos de testemunhas e, normalmente, sem vestígios físicos que permitam a comprovação dos eventos - a palavra da vítima adquire relevo diferenciado como no caso destes autos, em que o depoimento da menor foi confirmado por sua genitora na fase judicial
.
3. No processo penal brasileiro vigora o princípio do livre convencimento, em que o julgador, desde que de forma fundamentada, pode decidir pela condenação. A modificação das conclusões das instâncias antecedentes acerca da autoria e da materialidade delitiva depende de novo exame de fatos e provas, providência incabível na estreita via do recurso especial.
4. Agravo regimental não provido.¿
(STJ, AgRg no AREsp 1.220.607 / MS, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 07/06/2018) (grifo nosso)
¿PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO CONTRA VULNERÁVEL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO
. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA
. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INCOMUNICABILIDADE DA TESTEMUNHA. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. AGRAVO IMPROVIDO.
(...)
2.
É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios
.
3. Carece o recurso especial do indispensável requisito do prequestionamento quanto à nulidade não apreciada pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF.
4. Agravo regimental improvido.¿
(STJ, AgRg no AREsp 1301938 / RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 18/09/2018) (grifo nosso)

Anota-se que
o delito ora analisado compreende a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal
, os quais comumente não deixam qualquer vestígio, de modo que inexiste a indispensabilidade de laudo pericial para a caracterização do crime de estupro de vulnerável,
podendo a materialidade do fato ser comprovada, por exemplo, através do depoimento da vítima e da prova testemunhal, que é justamente o que ocorre
in casu
.

Nesse diapasão:
¿PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL
. APLICAÇÃO DA NORMA ANTERIOR À LEI Nº 12.015/09. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DE JUÍZO. REJEITADA.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS DE ATO LIBIDINOSO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA
. TENTATIVA. CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO.
(...)
2. Verificadas, de forma robusta, a autoria e a materialidade do delito imputado ao réu, a condenação é medida que se impõe.
3.
É pacífico o entendimento de que o crime de estupro de vulnerável se consuma com a prática de atos libidinosos ofensivos à dignidade sexual da vítima, menor de 14 anos, os quais nem sempre deixam vestígios, razão pela qual o exame pericial não é imprescindível para comprovar a materialidade do delito, podendo ser demonstrada por outros elementos de prova, sobretudo, pela palavra segura e coerente da vítima, como ocorre na hipótese
.
4. Demonstrada a intenção do acusado consistente em constranger a vítima à conjunção carnal, não tendo alcançado o momento consumativo do crime de estupro por razões alheias à sua vontade, forçosa a aplicação do art. 14, parágrafo único, do CP.
5. Mostrando-se escorreita a dosimetria da pena, impõe-se a sua manutenção.
6. Apelos conhecidos e desprovidos.¿
(TJ/DF, 0012357-79.2010.8.07.0005, 1ª Turma Criminal, Rel.ª Des.ª Ana Maria Amarante, j. 01/02/2018) (grifo nosso)

Aliás, à guisa de esclarecimento, o laudo às
fls. 27
objetivava atestar a ocorrência ou não de conjunção carnal, o que teve resultado negativo, mesmo porque, como exaustivamente discorrido, não é o caso dos autos, pois a vítima sofreu abuso sexual consubstanciado em atos libidinosos diversos da conjunção carnal.

Isto posto, considerando o

boletim de ocorrência policial às
fls. 08
, a certidão de nascimento às
fls. 33
e a prova oral coligida, especialmente a palavra da vítima, em juízo e fora dele, de alta relevância probatória, pois congruente com a prova testemunhal produzida em juízo,
restaram comprovadas a materialidade do fato e a autoria delitiva do crime do art. 217-A, do CP
,
imputado ao apelante
, inviabilizando o acolhimento da súplica absolutória.

Quanto ao pleito subsidiário de redimensionamento da pena base para o mínimo legal
, o mesmo
não merece acolhimento
, senão vejamos:

Reavaliando-se as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP
4
, tem-se que são desfavoráveis ao apelante as
circunstâncias do crime
, pois o abuso sexual foi cometido no seio familiar, na residência da vítima, no mesmo quarto onde dormiam seus irmãos, alguns deles, inclusive, filhos do réu, o que, por si só,
justifica a fixação da pena base em 10 (dez) anos de reclusão
, pois justa, proporcional e razoável, considerando todas essas características do local onde fato delituoso se deu, não merecendo qualquer reparo.

Não é despiciendo pontuar que, constatada a existência de pelo menos uma circunstância judicial desfavorável, há fundamento suficiente para a elevação da pena base acima do mínimo legal, nos termos do entendimento consolidado na Súmula 23 deste E. Tribunal de Justiça
5
.

Vale dizer, ainda, que, segundo entendimento jurisprudencial pátrio
6
, o
quantum
de exasperação para cada moduladora do art. 59 do CP não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionariedade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade, como se deu no presente caso.

Na
segunda etapa da dosimetria penal
, não foram reconhecidas pelo juízo
a quo
quaisquer circunstâncias agravantes e/ou atenuantes, o que mantenho.

Por ocasião da
terceira fase do sistema trifásico do cálculo da pena
, a exemplo do que fez o juízo de piso, entendo que
deve ser aplicada a majorante do art. 226, inciso II, do CP
7
, pois o apelante era padrasto da vítima
, pai de dois dos seus irmãos, segundo a prova testemunhal produzida em juízo, e, assim, cometeu o crime ora analisado aproveitando-se da relação de confiança e autoridade mantida com a infante, conduta de altíssimo grau de reprovabilidade, de modo que
a sua pena foi corretamente aumentada na metade, restando concreta e definitiva em
15 (quinze) anos de reclusão
, inexistindo motivação para reforma de tal tópico da sentença.

De igual modo,
mantenho o regime fechado para o cumprimento inicial da sanção
, à luz do art. 33, §2º,
a
, do CP
8
, e não em razão do art. 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90 (Lei de Crimes Hediondos)
9
, utilizado pela magistrada sentenciante, pois o Supremo Tribunal Federal (STF), em controle incidental de constitucionalidade, declarou inconstitucional o referido dispositivo, por contrariar o Princípio da Individualização da Pena.

Nesse diapasão:
¿RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL.
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2º, §1º, DA LEI 8.072/1990. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
.
1.
É inconstitucional a fixação ex lege, com base no art. 2º, §1º, da Lei 8.072/1990, do regime inicial fechado, devendo o julgador, quando da condenação, ater-se aos parâmetros previstos no artigo 33 do Código Penal
.
2. Agravo conhecido e recurso extraordinário provido.¿
(STF, ARE 1.052.700 / MG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, j. 02/11/2017) (grifo nosso)

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Belém (PA), 23 de março de 2020.
Des.ª

VANIA FORTES BITAR
Relatora

1

Art. 217-A
. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos:
Pena
- reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos.

2

Art. 217-A
. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos:
Pena
- reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos.

3

Art. 226
. A pena é aumentada: (...)
II
- de metade, se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela;

4

Art. 59
- O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:
I
- as penas aplicáveis dentre as cominadas;

5

Súmula nº 23
- A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

6
STJ, AgRg no AREsp 1.222.597 / PA, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 03/04/2018.

7

Art. 226
. A pena é aumentada: (...)
II
- de metade, se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela;

8

Art. 33
(...)
§2º
- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:
a)
o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;

9

Art. 2º
Os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de:
I
- anistia, graça e indulto;

II
- fiança.
§1
o
A pena por crime previsto neste artigo será cumprida inicialmente em regime fechado.